Tribunal: STF
Processo: ARE 1583411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.

    2. O inconformismo da parte com a aplicação do óbice da Súmula 279/STF não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, uma vez que a decisão colegiada enfrentou de forma fundamentada a necessidade de reexame fático para a caracterização da natureza jurídica da entidade.

    3. A pretensão de conferir efeitos infringentes ao recurso, visando à rediscussão de mérito por discordância subjetiva, é incompatível com a via eleita.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Embargos de declaração rejeitados.